Tribunal: TJMT
Processo: 1003418-43.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003418-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), ELISANGELA SANTOS SATORRES - CPF: 021.512.591-61 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0022-80 (AGRAVADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO POR EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU DE PLANO A EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DECISÃO ESCORREITA.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não como reconhecer a exceção de contrato não cumprido
em razão de suposta culpa exclusiva da parte agravada sem oportunizar a esta que se defenda da imputação.

2. Eventual acolhimento de exceção de contrato não cumprido sem a devida defesa da parte contrária implica em nulidade da decisão, eis que acarreta
ocorrência de cerceamento de defesa por afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
Elisangela Santos Satorres
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT que, nos autos da Ação de reparação por danos materiais e inexigibilidade de título por exceção de contrato não cumprido n. 1000599-95.2023.8.11.0045, ajuizada em desfavor de
FIAGRIL LTDA
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência.

A parte agravante requer a reforma da decisão na parte em que não suspendeu a exigibilidade da CPR nº 2022.09/2022-2023, bem com não suspendeu os penhores agrícolas e não deferiu o pedido para a realização de perícia técnica para apuração da média de produção.

Defende em síntese que os documentos acostados nos autos comprova que a empresa agravada não cumpriu o teor do “TERMO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO”, assim resta caracterizada a inexigibilidade da CPR nº 2022.09/2022-2023 tendo em vista a exceção de contrato não cumprido por parte exclusiva da empresa recorrida.

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal.

Forte nessas razões requer, liminarmente: “1) A SUSPENSÃO da EXIGIBILIDADE CPR n° 2022.09/2022-2023, ante a EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO POR PARTE DA REQUERIDA, pelos fatos e fundamentos já expostos. 2) SUSPENDER OS EFEITOS DOS PENHORES AGRÍCOLAS e no MÉRITO SUAS RESPECTIVAS BAIXAS FACE A COMPROVAÇÃO DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO POR PARTE DA EMPRESA REQUERIDA, visto que os penhores impossibilitam o exercício da atividade produtiva rural dos requerentes, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO AO FINANCIAMENTO DO PLANTIO DA LAVOURA DE MILHO SAFRA 2023/2023 QUE SE APROXIMA.

”. No mérito pugna pela reforma da decisão agravada para confirmar os pedidos liminares e determinar a realização da perícia técnica requerida.

Liminar indeferida (Id. 159568659).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 163065161).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...] A autora juntou aos autos prova da relação jurídica firmada com a empresa requerida, a saber, a CPR n. 2022.9/2022-2023 (Id. n.
107296597
), com vencimento para o dia 28.02.2023, logo, resta devidamente comprovada a relação jurídica havida entre as partes.

Pois bem. Considerando os elementos de cognição existente nos presentes autos, tenho que a parte autora conseguiu demonstrar ‘
prima facie
’ a probabilidade de seu direito e o perigo da demora, para o deferimento
parcial
da liminar pleiteada.

A probabilidade do direito resta demonstrada pela CPR firmada entre das partes (Id. n.
107296597
), notificação extrajudicial (Id. n.
107296603
) encaminhada à parte requerida, solicitando a entrega dos produtos, laudo de vistoria registrando a ausência de plantio na propriedade indicada na CPR (Id. n.
107296609
), em razão da carência dos insumos agrícolas.

Quanto ao o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, resta evidente que o decurso do tempo sem a devida constatação da área de plantio indicada na CPR n. 2022.9/2022-2023, que pode acarretar maior prejuízo financeiro à parte autora, pois ficaria impossibilitada de utilizar sua propriedade, até a resolução final da celeuma
sub judice.

Ainda, vale ponderar, que tratando-se de atividade agrícola, é necessário seja constatado e verificado, qual a atual situação da área de plantio, pois as circunstancias climáticas e naturais nesse ramo de atividade podem se alterar a qualquer momento, trazendo maiores prejuízos às partes, bem como ocasionar fragilidade à instrução probatória.

Em relação à suspensão da exigibilidade CPR n° 2022.09/2022-2023 e efeitos dos penhores agrícolas, a alegação da requerente de que a ausência de plantio ocorreu por culpa da requerida, por ora, não merece prosperar, pois sequer iniciada a produção exauriente de provas.

Assim, tal questão está extremamente ligada ao mérito da lide e necessita de amplo estudo do conjunto fático probatório, o que não se verifica na espécie. [....]” (Id.
159016196 - Pág. 132)

A meu sentir a decisão agravada está correta, uma vez que não há como acolher a exceção de contrato não cumprido em razão de suposta culpa exclusiva da parte agravada sem oportunizar a esta que se defenda da imputação.

Ora, tal conduta implica na ocorrência de cerceamento de defesa por afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIOS REDIBITÓRIOS C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS, RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS, SUSPENSÃO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E ABSTENÇÃO DE INSERIR O NOME DA AUTORA NOS ÓRGAÕS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – PANE NO MOTOR – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se na fase inicial de cognição sumária, não há certeza inequívoca/probabilidade do direito de que houve falha na prestação dos serviços dos recorridos, não se fazem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência
, até porque não se trata de automóvel novo, já contando à época da compra com 96.550 quilômetros rodados. Necessária dilação probatória, a fim de averiguar o que efetivamente ocorreu com o veículo em questão, posto que em um juízo de cognição sumária, não há como aferir a responsabilidade pela pane no motor ante a precariedade da prova apresentada. (N.U 1017937-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

Portanto, assim como o magistrado de origem, entendo ser temerária a concessão da tutela antecipada pleiteada, resguardando-se posterior análise, caso sejam revelados elementos aptos a ensejar a concessão da medida liminar no juízo de origem.

Pelo exposto,
NEGO PROVIENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023